Tribunal: TJDFT
Processo: 0744551-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por FERNANDO GUARANY &amp; MOUSINHO PERITOS CONTÁBEIS E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S – EPP e PRISCO E ASSOCIADOS CONSULTORIA E DIAGNÓSTICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (agravantes/executados) em face da decisão (ID 65290948) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0733961-76.2024.8.07.0001, proposta em face de GUSTAVO PICHINELLI DE CARVALHO (agravado/exequente), que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado na impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 65290941), a parte agravante/executada, em síntese, sustenta que a decisão agravada, que não concedeu o efeito suspensivo à impugnação aos cálculos apresentada pelos ora agravantes merece reforma, porque evidente a existência da probabilidade do direito e do perigo eminente de dano. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento com a reforma definitiva da decisão combatida, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo ao cumprimento de sentença da quantia controversa e, consequentemente, cessem os atos expropriatórios. Em ID 66299129, o agravado informa que foi celebrado acordo entre as partes e requer a extinção do feito. É o breve relatório. DECIDO. Conforme andamento processual verifica-se que o processo de origem (no 0733961-76.2024.8.07.0001), da 22a Vara Cível de Brasília/DF, fora sentenciado, em 05/12/2024, nos termos seguintes (ID 219105918): (...) Diante dos esclarecimentos prestados em ID 218962790, passo à análise do acordo realizado entre as partes. Trata-se de demanda em fase de cumprimento de sentença, formulado por GUSTAVO PICHINELLI DE CARVALHO em face de FERNANDO GUARANY &amp; MOUSINHO PERITOS CONTABEIS E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S – EPP e PRISCO E ASSOCIADOS CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, partes qualificadas nos autos. As partes noticiaram a realização de acordo extrajudicial, materializado na petição de ID 217805827, que abarca o objeto da presente demanda, avença cuja homologação ora postulam, tendo requerido, expressamente, a extinção do feito. A apresentação de acordo extrajudicial, na fase de cumprimento de sentença, mostra-se perfeitamente viável, a teor do artigo 139, V, do CPC. Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. EXTINGO o processo, em face da transação, o que faço com base no disposto nos artigos 487, III, "b", e 924, III, todos do CPC. Honorários conforme pactuado. Em razão do princípio da causalidade, eventuais custas finais serão arcadas pela parte devedora, salvo se ajustado de forma diversa. Transitada em julgado nesta data, ante a evidente ausência de interesse recursal. Libere-se, em favor da parte exequente, o valor de R$ 31.864,71 (trinta e um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), objeto dos depósitos de ID 211857332 e ID 211857333, com os acréscimos legais, para conta bancária indicada em ID 217805827. Libere-se, em favor da Sociedade de Advogados Arystóbulo Freitas, o valor de R$ 30.783,57 (trinta mil setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos), objeto dos depósitos de ID 211857332 e ID 211857333, com os acréscimos legais, para conta bancária indicada em ID 217805827. Libere-se, em favor da Costa Couto Advogados Associados S/C, o valor de R$ 30.783,57 (trinta mil setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos), objeto dos depósitos de ID 211857332 e ID 211857333, com os acréscimos legais, para conta bancária indicada em ID 217805827. Observe-se que compete à parte interessada adotar, junto à instituição bancária depositária, as providências que eventualmente se façam necessárias, para fins de obtenção de informações quanto à disponibilização do crédito, dispensada a adoção de qualquer providência adicional pela serventia, após a prática do ato liberatório. Após, observadas as cautelas de praxe, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Retire-se o feito da pauta de julgamento. . Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora